Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-12.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-12.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO JOSE MARTINS - CPF: 273.890.571-49 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004125-12.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - DISCUSSÃO PRECLUSA - REVISÃO CONTRATUAL -
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Resta caracterizada a preclusão da discussão da alegada omissão da quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, qual seja embargos de declaração da sentença recorrida.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ).

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que é recebido o salário ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de reforma da sentença no ponto, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004125-12.2017.8.11.0003

Apelação no 1004125-12.2017.8.11.0003

Apelante
: Divino Jose Martins

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso de
Divino Jose Martins.

Ação:
Revisional de Contrato Bancário, movida pelo apelante em desfavor do banco apelado.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00.

Apelação
(Id. 64742561): Primeiramente requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Afirma que é caso de retorno dos autos à origem, porquanto não houve decisão quanto ao chamamento do feito à ordem, com pedido de restituição de valores descontados pelo banco requerido acima da margem permitida (35%), no valor de R$ 11.192,05. Alega que não suscitou tal matéria em embargos de declaração da sentença, porque não requereu a devolução na inicial, mas sim em petição posterior.

Requer a revisão das taxas de juros contratadas, porque afirma que estão acima do permitido pelo Banco Central, bem como aduz que é caso de restituição em dobro dos valores descontados a maior.

Sustenta a irregularidade da realização de descontos em patamar superior a 35% dos rendimentos do apelante e alega que lhe foi imputada a cobrança de tarifas que não contratou.

Alega que é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
ao autor.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 64742566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004125-12.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação no 1004125-12.2017.8.11.0003

Apelante
: Divino Jose Martins

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Recurso de
Divino Jose Martins
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário, movida em desfavor do banco apelado e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de concessão da gratuidade da justiça, de retorno dos autos à origem, por omissão da sentença quanto ao chamamento do feito à ordem ou, subsidiariamente, saber se é caso de revisão das taxas de juros com restituição em dobro, afastamento da cobrança de tarifas não contratadas, limitação dos descontos a 35% dos rendimentos e se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente,
defere-se o benefício da gratuidade da justiça
ao apelante, porquanto preenchidos os requisitos para a concessão.

Com relação ao
pedido de retorno dos autos à origem
, em razão de alegada omissão da sentença quanto ao chamamento do feito à ordem, verifica-se que tal matéria não foi suscitada em embargos de declaração, conforme sustenta o próprio apelante, o que impede a análise neste momento processual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PORQUE NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, ACOLHER OS PEDIDOS INICIAIS E SE LIMITOU A INVOCAR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SEM IDENTIFICAR OS FUNDAMENTOS DETERMINANTES NEM DEMONSTRAR QUE O CASO SOB JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES ARESTOS (ART. 489, § 1.o, IV E V) – TESE REJEITADA – SENTENÇA SUCINTA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA EM RECURSO DE APELAÇÃO SEM PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRECLUSÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (...)
2- A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se o Apelante não suscita a alegada omissão no momento oportuno, por meio dos Embargos de Declaração, fica caracterizada a preclusão. Na hipótese, as alegadas omissões indicadas nas razões do recurso, não foram objetos de Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, de forma que não pode ser examinado por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT, AP 0003788-97.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Assim, não se conhece desta parte do recurso, porquanto resta preclusa a discussão.

De outro lado, o
apelante requer a revisão contratual
, ao argumento de que as taxas de juros aplicadas nos contratos estão acima do permitido pelo Banco Central, bem como de que foram cobradas tarifas não contratadas.

Do exame, extrai-se que o requerido se limitou a alegar que as taxas de juros são abusivas e que foram cobradas tarifas não contratadas.

Acerca do tema, assim decidiu a i. sentença recorrida:

“(...) Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes. (...)
Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu.
Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. (...)

Dos Juros Remuneratórios
- No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.
Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado
, seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. no 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. (...)

Da Capitalização de Juros - Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada ” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Por tal motivo improcede o pedido. (...)”.

A parte autora não especificou em que consiste a alegada abusividade. De modo que é de se manter a r. sentença, que indeferiu os pedidos genéricos.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo requerido, não se mostra possível a reforma da sentença, no ponto.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula no 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto no 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Com relação à
capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Da leitura do contrato, verifica-se pacto expresso de capitalização de juros. Assim, não comprovada a abusividade no ponto.

O apelo requer, ainda,
a limitação dos descontos realizados pelo banco a 35% dos rendimentos
do apelante.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Dos documentos trazidos pelo autor, extrai-se que os descontos ocorrem em percentual superior ao autorizado. No mês de abril de 2017, os descontos realizados somavam o valor de R$ 7.198,61 (Id. 64741988 e seguintes) - montante que corresponde quase à totalidade do salário recebido (R$ 8.553,05) - portanto, acima do percentual da margem consignável, fato que, certamente, priva o apelante e sua família, do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REVISÃO DE CONTRATO - SERVIDOR PÚBLICO -
EMPRÉSTIMOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA

– DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO –
PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP
” (TJMT, AP 1021735-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Com essas considerações, é caso de reformar parcialmente a sentença, para determinar a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos do autor, conforme requerido.

Por fim, vale ressaltar que não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de
indenizar por dano moral
.

Por derradeiro, com o provimento do recurso, faz-se necessário o redimensionamento da sucumbência.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça e para limitar os descontos realizados pelo banco apelado a 35% dos rendimentos líquidos do apelante.

Por fim, altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021